Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718202-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIENE DUARTE LISBOA DO PRADO DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 36001210) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDSAÚDE) condenatória à restituição de valores indevidamente pagos a título de contribuição previdenciária, desde janeiro de 1992, rejeitou a prejudicial de prescrição e homologou os cálculos apresentados pelo devedor. Alega consumado o prazo prescricional, porque não interrompido com o cumprimento de sentença requerido pelo Sindicato. Sustenta que a análise do mérito do presente feito deve ser sobrestada, até que o STJ decida a respeito da prescrição no Recurso Especial já interposto e que se encontra retido, nos termos do art. 543, § 3o, do CPC/73. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o, do Dec. 20.910/32. Atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada. (Ac. 1.339.195, Des. Fernando Habibe, julgado em 2021). EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. (...). II. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. III. Requerimento de cumprimento de sentença pelo sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932. IV. Pleito de cumprimento de sentença pelo sindicato inibe a iniciativa individual dos representados e, por conseguinte, não pode ser desconsiderado como fator de interrupção prescricional. V. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.411.816, Des. James Eduardo Oliveira, 2022); A execução coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE foi proposta em 18/07/2010, devido à demora do agravante em apresentar as fichas financeiras dos substituídos, o que inibe o curso do prazo prescricional que, como é sabido, não corre contra quem não pode agir. Por outro lado, não ocorreu o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, pois pendente o julgamento final dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.001. Quanto à prejudicialidade externa, não se faz presente, cabendo considerar que o recurso especial interposto e retido na Presidência da Corte não conta com efeito suspensivo. De resto, não vejo delineada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, mormente porque a expedição da RPV foi condicionada à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator